Tribunal: TJMT
Processo: 1051135-88.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051135-88.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELI GAMA OLIVEIRA - CPF: 371.337.978-52 (APELANTE), GYORDANO REINERS BRITO ALMEIDA - CPF: 018.898.321-03 (ADVOGADO), ELUANA RODRIGUES VELOSO - CPF: 010.338.351-45 (ADVOGADO), INAIARA CALEGARI ROSA - CPF: 024.023.841-90 (ADVOGADO), VITORIA NUNES XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 020.223.241-70 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), TAORMINA SOLUCOES FINANCEIRAS S.A - CNPJ: 42.335.769/0001-00 (APELADO), FERNANDO BONACCORSO - CPF: 309.249.628-01 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2052-08 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. PETIÇÃO INICIAL INEPTA. PLANO DE PAGAMENTO INADEQUADO. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 104-B DO CDC. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta por consumidor superendividado contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, ante a inépcia da inicial por inadequação do plano de pagamento apresentado, no bojo de ação de repactuação de dívidas fundada na Lei no 14.181/2021.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da sentença por ausência de oportunidade para emenda da inicial ou manifestação prévia sobre a inadequação do plano de pagamento; (ii) saber se o plano apresentado atendia aos requisitos legais exigidos para viabilizar a repactuação judicial das dívidas, especialmente o prazo máximo de 5 anos e a viabilidade financeira.

III. Razões de decidir

3. Não há nulidade da sentença por ausência de intimação para emenda, pois o autor teve oportunidade para corrigir o plano em réplica, após a manifestação dos réus. 4. A inépcia da inicial decorre de vício substancial e não formal, diante da flagrante inviabilidade do plano proposto, que não contempla todos os credores, não discrimina os valores devidos e não demonstra quitação integral da dívida dentro do prazo legal. 5. A limitação da parcela a 30% da renda e a proposta de desconto unilateral de 18,99% carecem de respaldo legal e inviabilizam a aprovação judicial compulsória. 6. O indeferimento da inicial está em consonância com o art. 104-B, §1o, do CDC, que exige demonstração de viabilidade técnica e econômica do plano apresentado. 7. O simples apelo ao mínimo existencial ou à dignidade da pessoa humana não autoriza a flexibilização dos requisitos legais objetivos estabelecidos para o tratamento do superendividamento.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
Não configura nulidade da sentença a ausência de intimação para emenda da inicial quando o autor teve oportunidade para corrigir o vício durante a tramitação e não o fez. 2. É inviável a ação de repactuação de dívidas quando o plano apresentado não observa os requisitos legais do art. 104-B do CDC, notadamente quanto à viabilidade econômica e ao prazo máximo de cinco anos para quitação integral da dívida
.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 104-A e 104-B; CPC, arts. 10, 321 e 330.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1003797-35.2024.8.11.0004, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 26/08/2025; TJMT, Apelação Cível no 1009391-16.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 22/07/2025; TJMT, Apelação Cível no 1003405-81.2024.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 31/07/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de
apelação cível

interposto por
ELI GAMA OLIVEIRA
contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT no bojo da Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, que declarou inepta a petição inicial por inadequação do plano de pagamento apresentado movida em desfavor de
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. e outros.

O apelante ajuizou a ação com fundamento na Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), alegando que é servidor público militar com renda bruta de R$ 7.847,68 e líquida de R$ 5.988,17 e encontra-se em grave situação de superendividamento, com descontos consignados que comprometem aproximadamente 68,06% de seu orçamento mensal. Alega o recorrente que a sentença padece de nulidade absoluta por afronta ao art. 321 do CPC, uma vez que não foi intimado para emendar a inicial antes do indeferimento.

O magistrado de primeiro grau designou audiência de conciliação, que restou infrutífera. Posteriormente, o juízo de origem proferiu sentença indeferindo a petição inicial e julgando extinto o processo sem resolução de mérito, por entender que o plano de pagamento apresentado pela autora era inviável e incapaz de garantir a quitação integral das dívidas dentro do prazo máximo de 5 anos previsto em lei.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que o indeferimento imediato, sem oportunizar a correção, viola o devido processo legal e o princípio da cooperação processual, configurando cerceamento de defesa.

Argumenta ainda violação ao princípio da não surpresa previsto no art. 10 do CPC, sustentando que o fundamento utilizado na sentença jamais foi objeto de intimação prévia para manifestação, o que configuraria violação ao contraditório substancial e ao devido processo legal. O apelante defende que sua petição inicial atendeu plenamente aos requisitos do art. 104-B, §1o, do CDC, tendo apresentado plano de pagamento elaborado com base nas informações disponíveis, sendo que a própria lei permite a complementação posterior, reconhecendo que os credores são quem detêm a totalidade dos dados.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a Lei no 14.181/2021 reconhece que o procedimento é dialógico e progressivo, sendo comum que o plano inicial seja ajustado ao longo do processo. Invoca os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, sustentando que negar o direito de ver seu plano apreciado é negar o direito de viver com dignidade, constituindo afronta direta à Constituição Federal. Sustenta ainda que a inversão do ônus da prova e o dever de cooperação processual se entrelaçam para assegurar ao consumidor superendividado a possibilidade de apresentar um plano inicial ainda que parcial. Por fim, requer que seja reconhecida a nulidade da decisão, determinando-se o regular prosseguimento do feito na origem com análise do mérito da ação de repactuação, bem como a manutenção do benefício da gratuidade da justiça.

Em contrarrazões (ID. 334338463), o
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
alegou que a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau merece ser integralmente mantida, pois o autor não preenche os requisitos legais para a admissão da ação proposta. Sustenta que cabe ao consumidor comprovar que está impossibilitado de arcar com as dívidas assumidas devido a uma necessidade pessoal extraordinária decorrente de infortúnios da vida ou eventos imprevisíveis, argumentando que as dívidas contraídas não comprometem o mínimo existencial nos termos do Decreto Regulamentar no 11.150/2022. Em reforço, argumenta que os contratos de empréstimo consignado são regidos por legislação própria e não se aplicam às hipóteses de superendividamento, conforme art. 54-D, §1o, inciso I, do CDC e art. 4o, inciso I, alínea "h", do Decreto no 11.150/2022.

A
TAORMINA SOLUÇÕES FINANCEIRAS S.A. (
ID. 334338463) alegou preliminarmente a inexistência de nulidade e o pleno exercício do contraditório, sustentando que a apresentação de um plano de pagamento exequível não é mera formalidade acessória, mas o próprio cerne da causa de pedir. Argumenta que a oportunidade de correção já foi devidamente concedida e desperdiçada pela parte apelante, operando-se a preclusão lógica e consumativa, uma vez que após as contestações que apontaram as falhas do plano, o autor apresentou réplica sem corrigir as deficiências. Em reforço, argumenta que o plano apresentado é matematicamente impossível, pois quando somado ao longo de 60 meses, não alcança sequer o montante principal da dívida contraída, configurando proposta que ignora a realidade dos juros legais e da correção monetária. Sustenta ainda que a parte apelante, como servidor público, detinha acesso irrestrito aos sistemas de gestão que discriminam todos os descontos ativos, não podendo alegar desconhecimento da própria dívida. Por fim, requer que seja negado provimento ao recurso de apelação e mantida incólume a sentença recorrida.

As demais instituições financeiras não apresentaram contrarrazões.

De acordo com os autos originários, o apelante é beneficiário da gratuidade de justiça e dessa forma isento do preparo (id. 335472379).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível

interposto por
ELI GAMA OLIVEIRA
contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT no bojo da Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, que declarou inepta a petição inicial por inadequação do plano de pagamento apresentado movida em desfavor de
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. e outros.

DA NULIDADE DA SENTENÇA

O apelante sustenta a nulidade da sentença por alegada violação aos artigos 10 e 321 do Código de Processo Civil, argumentando que não foi intimado para emendar a inicial antes do indeferimento e que houve decisão surpresa ao não ser oportunizada manifestação prévia sobre a inadequação do plano de pagamento.

Contudo, tais alegações não merecem acolhimento. A análise detida dos autos revela que o contraditório foi plenamente observado durante toda a tramitação processual. Após a apresentação da inicial, foi designada audiência de conciliação no CEJUSC, oportunidade em que não houve composição entre as partes (id. 334338425). Posteriormente, todas as instituições financeiras apresentaram suas contestações, nas quais foram amplamente debatidas as questões relativas à inépcia da inicial e à inadequação do plano de pagamento apresentado.

O apelante teve plena oportunidade de se manifestar sobre tais questões quando da apresentação de sua réplica, momento processual adequado para sanar eventuais vícios ou complementar informações. A circunstância de não ter aproveitado tal oportunidade para aperfeiçoar seu plano de pagamento não pode ser imputada ao juízo de origem como violação ao contraditório.

Ademais, o artigo 321 do CPC destina-se à correção de vícios formais sanáveis, não se aplicando quando a inadequação da inicial decorre de impossibilidade jurídica do pedido ou de ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo. No caso em análise, a inadequação do plano de pagamento não constitui mero vício formal, mas sim deficiência substancial que compromete a própria viabilidade da pretensão deduzida.

Verifica-se que a inadequação do plano de pagamento apresentado não constitui mera irregularidade formal sanável por emenda, mas sim vício substancial que compromete a própria viabilidade da pretensão deduzida em juízo. O indeferimento da petição inicial, nesse caso, não decorreu de simples deficiência na formulação do pedido, mas da constatação de que o plano de pagamento proposto contrariava requisito legal essencial, qual seja, o prazo máximo de 5 anos para liquidação total da dívida.

Ademais, a apelante teve oportunidade de apresentar seu plano de pagamento durante a audiência de conciliação realizada, ocasião em que poderia ter adequado sua proposta aos parâmetros legais. Contudo, manteve-se firme em proposta que extrapolava o limite temporal estabelecido pela lei, inviabilizando o prosseguimento do feito.

Superada a preliminar, passo à análise do mérito recursal.

DO MÉRITO

A controvérsia central do presente recurso reside na adequação do plano de pagamento apresentado pela apelante no âmbito da ação de repactuação de dívidas por superendividamento, bem como na observância do procedimento estabelecido pela Lei no 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para instituir o regime jurídico de prevenção e tratamento do superendividamento.

Referida Lei, ao instituir a prevenção e o tratamento do superendividamento, estabeleceu marco normativo de proteção ao consumidor em situação de vulnerabilidade financeira, com fundamento nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção do mínimo existencial.

O art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor define superendividamento de forma ampla, abrangendo a impossibilidade manifesta de quitar a totalidade das dívidas de consumo sem comprometer o mínimo existencial, sem estabelecer exceções específicas para determinadas modalidades contratuais.
Estabelece que o processo de repactuação de dívidas, a requerimento do consumidor superendividado, será instaurado perante o juízo do seu domicílio, que designará audiência de conciliação com a presença de todos os credores. Durante essa audiência, o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 anos.

Por sua vez, o artigo 104-B do CDC prevê que, inexitosa a conciliação, o juiz, a pedido do consumidor, instaurarão o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório.

No caso em análise, verifica-se que o magistrado de primeiro grau, após a realização de audiência de conciliação infrutífera, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por entender que o plano de pagamento apresentado pela autora era inviável e incapaz de garantir a quitação integral das dívidas dentro do prazo máximo de 5 anos previsto em lei.

O art. 104-B, § 1o, do CDC estabelece requisitos cogentes para a validade dos planos de pagamento no âmbito do superendividamento, constituindo normas de ordem pública e proteção social que não comportam relativização ou flexibilização interpretativa.

Da análise dos autos, constata-se que o plano de pagamento apresentado pela apelante (ID. 334338386). O plano não contempla todos os credores identificados, não discrimina adequadamente os valores devidos a cada instituição financeira e, principalmente, não demonstra viabilidade matemática para a quitação integral do passivo no prazo legal de sessenta meses.

A análise aritmética simples dos valores apresentados pelo próprio apelante na sua inicial revela a inviabilidade da proposta. A renda líquida de R$ 5.988,17 e propondo destinar 30% deste valor para pagamento das dívidas, o montante disponível seria de aproximadamente R$ 1.796,45 mensais. Multiplicando-se este valor por sessenta meses, obtém-se o total de R$ 107.787,00, quantia manifestamente insuficiente para quitar dívidas que, segundo o próprio autor, somam R$ 167.634,49 como consta na inicial, sem considerar os acréscimos legais que incidirão durante o período de pagamento.

Posteriormente, o apelante apresentou plano de repactuação de dívidas (ID. 334338386), com as seguintes características técnicas: prazo de pagamento de 60 meses, limitação da renda mensal a 30% da renda familiar, renda familiar declarada de R$ 7.847,68, taxa de juros mensal de 1,0% e carência de 180 dias.

O plano contempla cinco credores com saldo devedor total inicial de R$ 123.079,74, distribuído da seguinte forma: BANCO ITAÚ CONSIGNADO com R$ 5.143,82; BANCO SANTANDER com R$ 7.945,11 (soma de dois contratos de R$ 3.939,39 e R$ 4.005,72); CAIXA ECONÔMICA FEDERAL com R$ 93.773,87; e TAORMINA SOLUÇÕES com R$ 16.216,94.

Após a aplicação da carência de 180 dias, o saldo devedor seria atualizado para R$ 130.651,62. O valor calculado da parcela mensal seria de R$ 2.906,27, porém, limitado a R$ 2.354,30 (30% da renda familiar). Esta limitação gera uma diferença de R$ 551,97, tornando necessária uma redução do saldo devedor inicial para R$ 105.837,83, representando um desconto de 18,99% sobre o valor total das dívidas.

A análise técnica do plano apresentado revela sua manifesta inadequação aos requisitos legais estabelecidos pela Lei de Superendividamento. Primeiramente, o plano pressupõe uma redução unilateral de 18,99% do saldo devedor, sem qualquer fundamento jurídico que autorize tal desconto compulsório. A legislação não confere ao devedor o direito de impor aos credores redução do principal da dívida, limitando-se a permitir a repactuação de prazos e condições de pagamento.

Ademais, mesmo com a redução proposta, o plano não demonstra viabilidade para quitação integral das dívidas no prazo legal. O valor total a ser pago ao longo dos 60 meses seria de R$ 141.258,24, considerando-se o saldo reduzido de R$ 105.837,83 acrescido de juros de 1% ao mês. Contudo, este cálculo ignora que o saldo devedor original de R$ 123.079,74 continuará a ser acrescido de correção monetária e juros durante todo o período de carência e pagamento.

A proposta de limitação dos pagamentos a 30% da renda familiar, embora aparentemente razoável, não encontra amparo na legislação de superendividamento quando resulta na impossibilidade de quitação integral do passivo. O Decreto no 11.150/2022, que regulamentou a Lei de Superendividamento, estabelece o mínimo existencial em R$ 600,00 mensais, valor muito inferior ao que restaria ao apelante mesmo com os descontos atuais.

A repactuação de dívidas por superendividamento não tem por objetivo simplesmente impor aos credores a aceitação do montante que o devedor deseja pagar, mas sim proporcionar ao consumidor superendividado condições viáveis para a quitação dos débitos dentro de um prazo razoável, preservando seu mínimo existencial sem, contudo, prejudicar o direito dos credores de receberem o valor integral de seus créditos, devidamente corrigidos.

Esta violação não constitui mera irregularidade formal, mas afronta direta à proteção legal do consumidor superendividado, prolongando indevidamente seu estado de vulnerabilidade econômica.

Nesse sentido, o plano de pagamento deve demonstrar um compromisso real com a adimplência das obrigações assumidas, não podendo resultar na perpetuação das dívidas sem uma perspectiva concreta de liquidação. A limitação temporal de 5 anos visa justamente evitar que o processo de repactuação se transforme em um mecanismo de postergação indefinida do pagamento das dívidas.

Ademais, conforme destacado na sentença recorrida, o plano apresentado pela apelante não definiu critérios de proporcionalidade na distribuição dos valores entre os credores, nem demonstrou clareza quanto ao impacto financeiro real sobre sua capacidade de pagamento. Tais omissões comprometem a viabilidade do plano e impedem sua apreciação judicial adequada.

Os documentos não contêm disposição expressa de que o pagamento integral das parcelas importará em quitação total dos débitos, requisito essencial para eficácia liberatória do acordo.

A jurisprudência dos tribunais pátrios tem se firmado no sentido de que a ausência de plano de pagamento adequado, que observe os requisitos legais, notadamente o prazo máximo de 5 anos para liquidação integral da dívida, inviabiliza o prosseguimento da ação de repactuação de dívidas por superendividamento. Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. AUSÊNCIA DE PLANO DE PAGAMENTO ADEQUADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...)Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A ausência de plano de pagamento voluntário adequado e instruído nos termos do art. 104-A do CDC impede a instauração da repactuação compulsória de dívidas prevista no art. 104-B do CDC.A mera alegação de superendividamento, desacompanhada de proposta concreta e viável, não supre os requisitos legais da Ação de Repactuação de Dívidas, ensejando a extinção do feito sem resolução de mérito
.(N.U 1003797-35.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2025, Publicado no DJE 26/08/2025 – grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PLANO DE PAGAMENTO INADEQUADO – AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE ENTRE CREDORES – INVIABILIDADE FINANCEIRA – PRAZO LEGAL MÁXIMO DE 5 ANOS – IMPOSSIBILIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL NO PERÍODO – REQUISITOS DO ART. 104-A E 104-B DO CDC NÃO ATENDIDOS –RECURSO DESPROVIDO. 1. O regime de repactuação de dívidas previsto na Lei no 14.181/2021 pressupõe a apresentação de um plano viável que estabeleça equitativamente a distribuição do ônus entre os diversos credores. 2.
Nesse contexto, não se coaduna com o instituto a apresentação de proposta que não demonstre possibilidade concreta de adimplemento total das obrigações no prazo legal máximo de 5 anos. 4. Recurso desprovido.
(N.U 1009391-16.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2025, Publicado no DJE 22/07/2025 – grifo nosso)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUPERENDIVIDAMENTO. FALTA DE PLANO DE PAGAMENTO ADEQUADO. LEI No 14.181/2021. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: “1.
A ausência de plano de pagamento adequado, conforme os requisitos do art. 104-B, §1o, da Lei no 14.181/2021, impede o prosseguimento da ação de repactuação de dívidas por superendividamento
. 2. O plano de pagamento deve atender aos critérios de viabilidade econômica, dilação dos prazos e preservação do mínimo existencial, conforme a legislação vigente.”(N.U 1003405-81.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025 – grifo nosso)

Embora o apelante invoque os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, é necessário observar que tais princípios não autorizam o descumprimento de obrigações livremente assumidas nem a imposição unilateral de condições de pagamento que violem os direitos dos credores.

O mínimo existencial, conforme regulamentado pelo Decreto no 11.150/2022, corresponde ao valor de R$ 600,00 mensais. No caso do apelante, que possui renda líquida de R$ 5.988,17, mesmo com os descontos consignados atuais, remanesce valor superior ao mínimo existencial estabelecido em lei. O próprio plano apresentado demonstra que, após os descontos limitados a 30% da renda, restariam ao apelante R$ 5.493,38 mensais, valor amplamente superior ao mínimo existencial legal.

O artigo 104-B do CDC estabelece que, inexitosa a conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório. Contudo, esse plano judicial compulsório deve observar os mesmos parâmetros estabelecidos para o plano consensual, notadamente o prazo máximo de 5 anos para liquidação total da dívida.

Se o próprio plano proposto pela apelante já extrapolava esse limite temporal, não há como o juiz impor aos credores um plano compulsório que viole disposição legal expressa. A instauração da segunda fase do procedimento, nesse contexto,
seria inócua
, pois esbarraria na mesma limitação legal que inviabilizou o prosseguimento da primeira fase.

Por fim, cabe destacar que a Lei no 14.181/2021, ao instituir o regime jurídico de prevenção e tratamento do superendividamento, buscou equilibrar a proteção ao consumidor superendividado com a preservação dos direitos dos credores. Se, por um lado, a lei visa garantir ao consumidor condições para superar sua situação de endividamento excessivo, por outro, estabelece parâmetros claros para que essa superação ocorra dentro de um prazo razoável, sem comprometer a segurança jurídica e a estabilidade das relações contratuais.

Permitir que o consumidor apresente plano de pagamento com prazo superior aos 5 anos legalmente estabelecidos significaria desvirtuar a própria finalidade do instituto da repactuação de dívidas, transformando-o em mecanismo de postergação indefinida do pagamento, em prejuízo dos credores e da própria segurança jurídica que deve nortear as relações contratuais.

Quanto ao pedido subsidiário de limitação dos descontos a 30% da renda, cumpre observar que tal pretensão não se coaduna com o procedimento específico da Lei de Superendividamento, que exige a apresentação de plano de pagamento integral das dívidas. A mera limitação de descontos, sem a correspondente quitação do passivo, não atende aos objetivos da legislação especial.

Diante do exposto, verifica-se que a sentença recorrida não merece reparos, pois corretamente identificou a inadequação do plano de pagamento apresentado pela apelante aos requisitos legais estabelecidos pela Lei no 14.181/2021, notadamente quanto ao prazo máximo de 5 anos para liquidação total da dívida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do que estabelece o art. 85, §11 do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal, em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026